Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA CRUCIOL REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O 1- Indefiro o pedido de parcelamento do depósito inicial de autorização do processamento da ação rescisória, tendo em vista que a parte autora não comprovou documentalmente que não detém capacidade econômica de fazê-lo, de forma integral. Promova-se o depósito prévio de 5% do valor da causa, 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Compete ao patrono da parte instruir a ação rescisória, motivo pelo qual indefiro o pedido para Secretaria desta 1a Câmara Cível juntar integralmente a cópia dos autos originários, cuja autora pretende rescindir a sentença. Emende-se a inicial, em 15 (quinze), dias, coligindo a cópia integral dos autos mencionados. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora